Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão ID: 9737258, confirmada pelo acórdão ID: 9737290, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (ID: 17704618). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 18552014). Na petição ID: 18770535, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9737258; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes HELIO ANTONIO DA FONSECA, HELIO RODRIGUES CAMPOS, HELIO SILVA OLIVEIRA, HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO VIANA, HEBERT WILLIAN DE OLIVEIRA FELIX, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES e HERCULES GOMES RIBEIRO, haja vista o saneamento do feito conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 9737047, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme requerido em petição constante do ID 9736978. O SINDIRETA informou ainda que o Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: "LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. (ata anexa). FACE AO EXPOSTO, o que torna em desconformidade com a orientação do STF, a decisão de id 9737115 do Conselho Especial. Requereu sejam os autos remetidos à Presidência para apreciação do recurso extraordinário (ID: 9737163), na forma prevista no art. 1.039, do CPC, uma vez que os substituídos, que não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição de precatório, porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020. Desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo (ID: 9737258) e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição ID: 18770535. I. Brasília, 20 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador